Tribunal: TJDFT
Processo: 0725297-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.ACOLHIMENTO.
I – Constatada omissão no acórdão, acolhem-se os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para examinar e deferir pedido não apreciado no julgado.
II – Embargos de declaração providos.